Tribunal: TJBA
Processo: 8040525-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040525-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IPECAETA

Advogado(s)
:
HERCULES GOMES DA SILVA, SHAUAN DA SILVA MARINHO NOBRE

AGRAVADO: ADRIANA SILVA MACHADO JESUS e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE LEITE DE CARVALHO NETTO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. RPV. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 148 STF. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A controvérsia principal no presente Agravo de Instrumento cinge-se à definição do regime de pagamento (Requisição de Pequeno Valor - RPV ou precatório) aplicável às condenações da Fazenda Pública em litisconsórcio ativo facultativo e, em segundo plano, aos índices de atualização monetária e juros de mora.

II -
A jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 148 da repercussão geral, RE 568.645/SP) estabelece que, em litisconsórcio ativo facultativo, o valor para aferição do enquadramento em RPV ou precatório deve ser considerado individualmente em relação a cada litisconsorte.

III - Ainda que o montante global da execução ultrapasse o teto fixado em lei municipal, é legítima a expedição de RPVs quando os créditos individualizados de cada exequente não superam o limite legal.

IV - Alegações de risco orçamentário ou dificuldades financeiras não afastam a obrigatoriedade do pagamento judicialmente reconhecido, tampouco se sobrepõem à interpretação constitucional vinculante firmada pelo STF.

V - No tocante aos consectários legais: (i) até 09/12/2021, aplicam-se IPCA-E como índice de correção monetária e juros pela remuneração da caderneta de poupança (Tema 810/STF e Tema 905/STJ); (ii) a partir da EC nº 113/2021, publicada nessa data, os juros de mora e a correção monetária devem observar exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com quaisquer outros índices.

VI - Correta a determinação de retificação do cálculo, que, embora elaborado após a decisão de primeiro grau, não aplicou integralmente a sistemática da EC nº 113/2021.

VII - Inaplicável a multa por descumprimento em face da Fazenda Pública, inexistindo ainda prazo de pagamento iniciado.

VIII -
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
, mantida a decisão agravada, com determinação
ex officio
de ajuste dos cálculos quanto aos consectários legais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040525-96.2025.8.05.0000
0
, em que é agravante
o

MUNICÍPIO DE IPECAETÁ
e agravado
s

ADRIANA SILVA MACHADO JESUS e outros (3)

.

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto
do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA